Tribunal: TJDFT
Processo: 0701431-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXUMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONVEÇÃO DAS PARTES. COMPROVAÇÃO. TRANFERÊNCIA DO CORPO. PROCURAÇÃO PARA EXUMAÇÃO. NECESSIDADE. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. O princípio da dialeticidade é atendido quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.
2. Embora não seja possível aferir que a apelada exigiu retirada do sepulcro de sua propriedade dos restos mortais da genitora do apelante, comprovou-se que as partes convencionaram que seriam retirados tendo em vista o término conjugal dos litigantes.
3. Para a realização da exumação, é necessária, em regra, a procuração da proprietária do jazigo, a fim de realocar os despojos do corpo em outro sepulcro.
4. Diante da impossibilidade de comprovação de prova negativa pelo recorrente, bem como diante da viabilidade de juntada da procuração aos autos pela recorrida para encerrar o imbróglio, infere-se indevida a omissão a ela atribuída.
5. A conduta omissiva não implica, por si só, em prejuízo à esfera extrapatrimonial, uma vez que padece de potencialidade apta a gerar dano moral.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.